Tribunal: TJMT
Processo: 1008735-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008735-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), JUDINEY CARVALHO DE SOUZA - CPF: 568.729.251-91 (AGRAVADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), LILIAN DOS SANTOS - CPF: 616.643.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS PERICIAIS – INSURGÊNCIA DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE VALOR EXORBITANTE – NÃO ACOLHIMENTO – PERÍCIA DE ENGENHARIA MECÂNICA E RECONSTITUIÇÃO DE ACIDENTE – COMPLEXIDADE DA CAUSA E GRAU DE ESPECIALIZAÇÃO EXIGIDO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DETALHADA DE NEXO CAUSAL E DINÂMICA DE IMPACTO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O arbitramento dos honorários periciais deve considerar a natureza, a complexidade do trabalho, o tempo despendido, o zelo profissional e o valor de mercado, cabendo ao magistrado, em seu prudente arbítrio, fixar montante condigno à atividade a ser desempenhada.

Tratando-se de perícia mecânica para reconstituição de acidente em veículo de luxo, visando confrontar negativa de cobertura securitária por suposta incompatibilidade de danos, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se mostra excessivo ou teratológico, mas sim adequado à especificidade técnica da diligência.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008735-17.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

AGRAVADO: JUDINEY CARVALHO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare,
lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro no 1035318-86.2021.8.11.0041, ajuizada por
JUDINEY CARVALHO DE SOUZA
,

que fixou os honorários periciais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inconformada, a agravante sustenta em suas razões que o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) é exorbitante e desproporcional para perícia mecânica, além de afirmar que não houve demonstração de elementos concretos que justifique o patamar elevado.

Afirma que o perito se limitou a mencionar genericamente a complexidade, sem detalhar horas estimadas, etapas técnicas, deslocamentos ou equipamentos especiais.

Argumenta que o fato de ser veículo de maior valor não torna, por si, a perícia mais complexa, além do que, a análise envolve procedimentos comuns: avaliação mecânica, inspeção visual, alinhamento e verificação de compatibilidade.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e no mérito que seja determinada a redução do valor dos honorários periciais arbitrados (Id. 350095881).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora na data de 06 de março de 2026 (Id. 351411881).

A parte agravada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 356339362)

Preparo recursal recolhido no Id. 350505870.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JUDINEY CARVALHO DE SOUZA
ajuizou a
ção de cobrança de seguro
ajuizada em desfavor de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,
em que foi deferida a produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia fática acerca do nexo de causalidade entre o sinistro e os danos no veículo segurado.

O perito nomeado, Sr.
Leandro Manoel Franco Marquez
, apresentou proposta de honorários no valor de R$ 8.000,00 (ID 175941196). A parte requerida impugnou o valor, alegando excessividade (ID 189893960). Em resposta, o expert apresentou contraproposta reduzindo o montante para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, justificando a complexidade do labor pericial e os custos operacionais (ID 199747282).

Em face disso, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada:

“Trata-se de
Ação de Cobrança de Seguro
em que foi deferida a produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia fática acerca do nexo de causalidade entre o sinistro e os danos no veículo segurado.

O perito nomeado, Sr.
Leandro Manoel Franco Marquez
, apresentou proposta de honorários no valor de R$ 8.000,00 (ID 175941196). A parte requerida impugnou o valor, alegando excessividade (ID 189893960). Em resposta, o expert apresentou contraproposta reduzindo o montante para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, justificando a complexidade do labor pericial e os custos operacionais (ID 199747282).

Decido.

O arbitramento de honorários periciais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a complexidade do trabalho, bem como o tempo a ser despendido.

No caso vertente, a prova pericial versa sobre engenharia mecânica/reconstituição de acidente para averiguação de compatibilidade de danos em veículo de alto valor, o que exige conhecimento técnico especializado e análise detalhada de dinâmica de colisão.

A contraproposta de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
apresenta-se condizente com os parâmetros habitualmente adotados por este Juízo em casos de similar complexidade e está em harmonia com o trabalho a ser desempenhado pelo perito.

Ante o exposto:

1. ARBITRO
os honorários periciais definitivos em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

2. INTIME-SE
a parte requerida (MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.), sobre quem recai o ônus da prova ou que requereu a diligência, para que realize o depósito judicial do valor integral dos honorários no prazo de
15 (quinze) dias
, sob pena de preclusão da prova.

3.
Com o depósito,
AUTORIZO
o levantamento antecipado de 50% (cinquenta por cento) do valor em favor do perito, para início dos trabalhos (art. 465, § 4o, CPC).

4.
Em seguida, deverá o Sr. Perito ser intimado para designar data, hora e local para a realização da perícia, cientificando as partes com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, § 2o, CPC).

5.
O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de
30 (trinta) dias
após a realização da diligência”.

Inconformada, a agravante sustenta em suas razões que o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) é exorbitante e desproporcional para perícia mecânica, além de afirmar que não houve demonstração de elementos concretos que justifique o patamar elevado.

Afirma que o perito se limitou a mencionar genericamente a complexidade, sem detalhar horas estimadas, etapas técnicas, deslocamentos ou equipamentos especiais.

Argumenta que o fato de ser veículo de maior valor não torna, por si, a perícia mais complexa, além do que, a análise envolve procedimentos comuns: avaliação mecânica, inspeção visual, alinhamento e verificação de compatibilidade.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e no mérito que seja determinada a redução do valor dos honorários periciais arbitrados.

Pois bem. É cediço que a fixação da verba deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2o, incisos I a IV, da Resolução no 232/2016, do CNJ.

Destaca-se, ainda, que os honorários periciais remuneram o trabalho do
expert
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, vez que o magistrado não possui conhecimento técnico necessário a melhor solução do feito.

Assim, o perito deve confeccionar o laudo de maneira minuciosa, diligente e pormenorizada, expondo as razões as quais o fizeram concluir desta ou daquela maneira, respondendo, ainda, aos quesitos e dúvidas apresentadas pelas partes e pelo Juízo, em prestígio da decisão mais acertada possível.

Dito isso, voltando os olhos ao caso em análise, verifica-se que o
decisum
não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida e o tempo para realização.

Logo, acertada a decisão agravada que fixou os honorários periciais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)

Desta forma, o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que, merece ser mantido o valor oferecido pelo perito, o qual não se mostra excessivo.

Neste sentido, esclarecida a relevância do trabalho do perito, e observando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o trabalho a ser desenvolvido por aquele, conclui-se que o valor fixado na decisão agravada não extrapolou os limites do razoável.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS
. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 465, § 3o, DO CPC. COMPLEXIDADE DA PROVA TÉCNICA. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ À PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação revisional de contrato bancário, na qual foram homologados honorários periciais contábeis no valor de R$ 2.006,00 (dois mil e seis reais), após redução consensual da proposta inicial apresentada pelo expert.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de honorários periciais revela-se desproporcional à complexidade da prova técnica e se deve observar os parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ, especialmente diante da concessão de gratuidade de justiça à parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 465, § 3o, do CPC, a fixação dos honorários periciais deve considerar a complexidade do trabalho, o tempo estimado, a qualificação do profissional e os valores de mercado. A perícia contábil em contratos bancários envolve exame técnico especializado, com apuração de encargos, verificação de capitalização e aplicação de índices, não se reduzindo a mera operação aritmética.

4. O valor de R$ 2.006,00 mostra-se compatível com a natureza da prova e com os parâmetros usualmente adotados em demandas bancárias de complexidade ordinária. A comparação com o valor da causa não constitui critério legal de vinculação.

5. A Resolução no 232/2016 do CNJ disciplina a remuneração de peritos exclusivamente nas hipóteses em que a parte responsável pelo pagamento é beneficiária da gratuidade da justiça. Inaplicável como limite remuneratório à instituição financeira de grande porte, não beneficiária da assistência judiciária gratuita.

6. Ausente demonstração objetiva de excesso ou arbitrariedade, preserva-se a justa remuneração do expert.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios do art. 465, § 3o, do CPC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados a complexidade da prova e o grau de especialização exigido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1037035-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025”
(N.U 1002340-09.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Quanto à aplicação da Resolução no 232/2016 do CNJ, este Tribunal possui entendimento consolidado de que seus limites destinam-se exclusivamente aos casos em que o pagamento é efetuado pelo Estado (Justiça Gratuita), não servindo de teto para perícias custeadas por partes com plena capacidade financeira, como é o caso das seguradoras.

Dessa forma, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade, garantindo a remuneração condigna do perito sem configurar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026